Tribunal: TJES
Processo: 5038342-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038342-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ACORDO FIRMADO COM UM DOS RÉUS (BANCO BRADESCO S.A.). TRANSAÇÃO QUE PREVÊ PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À CORRÉ (RECOVERY DO BRASIL). SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUANTO À RECORRENTE REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
GERALDO ISIDORIO JUNIOR
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e da
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
, na qual relata que, no dia 17/10/2024, procedeu à abertura de uma conta-corrente digital por meio do aplicativo do primeiro Requerido. Informa que, no mesmo dia, compareceu a uma agência física do primeiro Requerido para fornecer sua impressão digital, momento em que uma funcionária identificou uma conta inativa em seu nome e sugeriu que seria mais vantajoso reativá-la, o que foi prontamente feito. Alega que, ao verificar a conta reativada, deparou-se com um débito desconhecido no valor de R$ 47.982,41 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). Aduz que, com o intuito de solucionar a questão, tentou resolver a pendência junto à segunda Requerida, conforme orientação recebida, sendo emitida uma carta de quitação em seu nome. Sustenta, porém, que ao comparecer novamente à agência do primeiro Requerido, não obteve êxito na resolução do problema, e o débito permanece registrado em sua conta. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito de R$ 47.982,41 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), constante na conta reativada (33746-3, ag. 1200), bem como que o primeiro Requerido forneça o cartão de crédito solicitado. Ademais, pleiteia que ambos os Requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar CONDENAR os Requeridos a cancelarem o débito no valor de R$ 47.982,41 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), constante na conta n.º 33746-3, agência 1200 (ID 54308126); CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Requerente, a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento de cartão de crédito.

(3).

A recorrente Recovery do Brasil sustenta, em síntese: A regularidade da cessão de crédito realizada pelo Banco Bradesco; Exercício regular de direito na cobrança, alegando que o autor foi notificado da cessão; A ausência de ato ilícito e de prova de danos morais, pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

(4) A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Compulsando os autos (ID 16944076), verifica-se a existência de uma minuta de acordo firmada entre o autor e o
Banco Bradesco S.A.
, assinada em 29/09/2025. Na cláusula 5ª do referido instrumento, consta expressamente que o autor "desiste do prosseguimento da presente ação apenas em face do Banco Bradesco e
prosseguirá contra o corréu
". Assim, a transação operou a extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, III, 'b' do CPC)
exclusivamente quanto ao Banco Bradesco S.A.
, permanecendo hígido o interesse processual e a lide em relação à Recovery do Brasil Consultoria S.A., em respeito à autonomia da vontade e à natureza da solidariedade passiva.

(6). No mérito, não assiste razão à recorrente. A responsabilidade no caso é objetiva e solidária. Embora a Recovery alegue exercício regular de direito por cessão de crédito, restou provado que houve falha na comunicação ou no processamento da baixa do débito, uma vez que o próprio autor buscou a quitação e esta não foi refletida no sistema bancário, mantendo-se a cobrança de valor vultoso de forma indevida.

(7). A manutenção do débito indevido por valor superior a 47 mil reais ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando o dano moral in re ipsa ou, ao menos, pela frustração e perda do tempo útil do consumidor ao tentar resolver administrativamente o problema. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na sentença é, inclusive, módico diante da extensão do dano (valor da cobrança indevida) e atende à função punitivo-pedagógica da condenação.

(8). Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto pela Recovery do Brasil Consultoria S.A., mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Homologo a transação apenas para excluir o Banco Bradesco S.A. da lide.

(9). Condeno a recorrente Recovery ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)